Tribunal: TJSP
Processo: 1012919-95.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de concessão da gratuidade da justiça – Autor que aparentemente não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais sem prejuízo do próprio sustento – Quadro sinalizador da situação de pobreza na acepção jurídica do termo – Benesse concedida.

REVISIONAL DE CONTRATO – Empréstimo consignado –

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de concessão da gratuidade da justiça – Autor que aparentemente não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais sem prejuízo do próprio sustento – Quadro sinalizador da situação de pobreza na acepção jurídica do termo – Benesse concedida.

REVISIONAL DE CONTRATO – Empréstimo consignado – Indeferimento da petição inicial, extinção do processo sem resolução de mérito e condenação do autor ao pagamento das custas processuais – Insurgência do demandante ao fundamento de que não houve fato gerador hábil a sustentar a cobrança de taxa judiciária – Descabimento - Distribuição da petição inicial ao juízo competente e efetiva prestação jurisdicional consistente no pronunciamento do d. juízo de primeira instância examinando a situação da representação processual da parte autora e determinando a regularização cabível (o que não foi atendido) – Serviço judiciário prestado - Discussão que não irá resultar em qualquer consequência prática ao autor em razão dele ter sido agraciado, nesta instância ad quem, com o benefício da gratuidade da justiça, ao menos enquanto persistir a situação de pobreza na acepção jurídica do termo – Sentença mantida – Recurso improvido.